Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA EXECUTORA. PUBLICAÇÃO DE ATOS. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DOS MEIOS PARA PUBLICIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
2. Tratando-se de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, não se admite, em agravo de instrumento, a rediscussão das matérias da ação principal.
3. A empresa executora de concurso público não pode praticar, pessoalmente, atos próprios da Administração Pública, como é o caso da publicação de atos administrativos.
4. Para efetivo cumprimento de ordem judicial para garantir a participação de candidata em concurso público, a organizadora do certame deve fornecer todos os meios para a publicação a ser realizada pelo ente público, uma vez que somente com a publicidade dos atos restará satisfeito o direito assegurado na demanda.
5. Se a obrigação de fazer foi adequada ao título judicial em execução, não há razão para afastar a multa diária (astreintes) imposta, que se trata de medida processualmente indicada à efetivação da tutela e que somente será aplicada no caso de eventual descumprimento.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.